Tribunal: TJDFT
Processo: 0701022-95.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701022-95.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INACIO JOAO DE CARVALHO NETO, ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: ITAU UNIBANCO S.A., INACIO JOAO DE CARVALHO NETO D E S P A C H O O presente processo está pautado para julgamento na 22a sessão ordinária por videoconferência, designada para o dia 04/08/2021, conforme certidão de ID 27353039. O apelante/réu postula a inscrição do causídico para realização de sustentação oral, nos termos da petição de ID 27721584. Defiro a sustentação oral requerida pelo apelante/réu, eis que formulada tempestivamente. À Secretaria para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator